Tribunal: STF
Processo: ARE 798339
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INVIÁVEL INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA, OU PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RAZÕES QUE CONFIGURAM MERA REITERAÇÃO DO ÚLTIMO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.